Tribunal: TJDFT
Processo: 0701032-91.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701032-91.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EZIQUIEL ANTONIO SERRAO SOUSA APELADO: CONDOMINIO PLACA DA MERCEDES D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração contra decisão unipessoal que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, por sua vez interposto contra sentença do MM. Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que rejeitou os embargos opostos pelo executado à execução fundada em dívidas condominiais. O embargante alega a ocorrência de erro material na decisão embargada, porque o demonstrativo de cálculo somente foi apresentado pelo embargado seis (6) meses após a oposição dos embargos à execução, desatendendo, portanto, o art. 798, do CPC. Aduz a ocorrência de omissão quanto aos vícios que orbitam a imposição das multas, apontados nos embargos à execução e no recurso de apelação. Requer o provimento dos embargos de declaração para sanar o erro material e extinguir a execução de título extrajudicial, ou para sanar a omissão “que tem a capacidade de modificar a aplicação do silogismo”. Contrarrazões pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. De logo, destaca-se que os presentes embargos de declaração serão decididos de modo unipessoal, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. De acordo com o art. 1.022, do CPC, é cabível a interposição de embargos de declaração voltados a eliminar contradição, omissão, obscuridade ou erro material, existentes na decisão judicial. Tal recurso não tem, portanto, a finalidade de substituir a decisão embargada nem tampouco sanar os seus fundamentos. Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios. No entanto, no presente caso, a decisão recorrida apresentou motivação clara, coerente e logicamente concatenada que conduz à conclusão esposada. Por sua vez, as razões recursais se limitam a expressar discordância com o que decidido, não apontando, sequer em tese, qualquer dos vícios elencados no citado art. 1.022, do CPC. Importa enfatizar que a decisão embargada foi proferida no estreito exame da relevância da argumentação recursal, para fins de atribuir, ou não, efeito suspensivo ao recurso, de sorte que seria logicamente impossível avançar em providências tais como a extinção da execução, até porque faleceria competência a este Relator para tanto. Neste caso, inexiste erro material ou omissão quanto ao exame das teses apresentadas no recurso de apelação, notadamente porque a seara apropriada para a cognição exauriente da matéria tratada nos embargos à execução será no julgamento colegiado. Assim, a insistência em argumentos alheios ao escopo da presente etapa processual somente se explica como manobra protelatória, o que merece ser sancionado, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração, impondo ao embargante multa de 2% sobre o valor atualizado da execução, com fundamento nos arts. 932, inciso III, e 1.026, § 2o, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator